Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705754-49.2024.8.07.0007 RECORRENTES: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA, TATIANE MORAIS SOARES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. POSSE. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NÃO RESISTÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 2. A desistência da penhora sobre o imóvel implica na extinção do feito em razão da perda do interesse processual. 3. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 4. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (STJ, Tema no 872). 5. Quando não houver resistência injustificada do embargado, é cabível a condenação do embargante ao pagamento da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. 6. A ação de embargos decorre do exercício de uma garantia constitucional do direito de defesa da propriedade. Não há conquista de riqueza inédita decorrente da sentença. O embargante apenas não perde o que já era seu. Logo, não é razoável tomar o valor da causa como base de cálculo, sendo cabível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 7. Como a sentença tem natureza declaratória, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que o recorrido estava em mora antes do ajuizamento da ação, pois havia sido notificado extrajudicialmente sobre a alienação do imóvel e, mesmo ciente da titularidade dos recorrentes optou por manter a averbação premonitória e requerer a penhora dos bens. Afirmam que essa conduta configurou resistência indevida e gerou a necessidade do ajuizamento dos embargos de terceiro, razão pela qual foi ele quem deu causa à ação e deve arcar com os ônus de sucumbência; c) artigos 90 e 487, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado qualificou equivocadamente a desistência da penhora pelo recorrido como perda do interesse de agir, quando, na realidade, houve cristalino reconhecimento da procedência do pedido inicial formulado pelos recorrentes, o que resultou na indevida condenação dos recorrentes nos ônus sucumbenciais, contrariando a sistemática processual e o princípio da causalidade; e d) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 397, parágrafo único, do Código Civil, e 90 e 487, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025